Tribunal: TJES
Processo: 0007027-27.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007027-27.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – SERVIDORES PÚBLICOS – MAGISTÉRIO – RECONHECIMENTO DE INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS E NÃO SOBRE 30 DIAS – DIREITOS CONFERIDO APENAS AOS SERVIDORES QUE JÁ CUMPRIRAM O PERÍODO AQUISITIVO DE 12 MESES DE SERVIÇO PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Já há o reconhecimento – por sentença e pela nova legislação municipal - em favor dos professores substituídos pelo apelante de que o terço constitucional incida sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias dos docentes, e não sobre 30 (trinta) dias.

2.
O requerente não logrou êxito em demonstrar eventuais arbitrariedades cometidas por parte da Municipalidade em relação ao referido ponto, a justificar o acolhimento da pretensão autoral. Não há demonstração, por exemplo, de que o apelado estaria pagando o referido montante apenas considerando a incidência sobre 30 (trinta) dias.

3
.
O terço constitucional de férias apenas pode ser pago aos servidores que já tenham um período aquisitivo completo de 12 (doze) meses de serviço público, o que corresponde também à possibilidade de gozo efetivo de férias.

4.
Ainda que se admita a possibilidade de gozo antecipado de férias, tal circunstância não autoriza que, no referido momento, haja o pagamento da integralidade do terço constitucional a incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de enriquecimento sem causa.

5
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0007027–27.2017.8.08.0006

APELANTE: SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

SINDUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença (fls. 180/181-verso) que, nos autos da
ação
de cobrança

ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões, sustenta que (
i
) o objeto do pedido é o pagamento do terço constitucional de férias sobre todo o período gozado pelos profissionais do magistério, previsto no Estatuto da categoria, de 45 (quarenta e cinco) dias, devendo incidir sobre todo o período, e não apenas sobre 30 (trinta) dias.

Ainda, aduz que (
ii
)
“mesmo na hipótese de concessão antecipada de férias o direito ao adicional sobre a totalidade da remuneração é devido”,
pois se reconhece como devido o pagamento do terço constitucional independentemente do exercício do direito individual às férias.

Devidamente intimado, o requerido apresentou contrarrazões às fls. 219/228.

Inicialmente, destaco que, a despeito da ausência de recolhimento de preparo, certo é que o apelante é isento, uma vez que se trata de demanda coletiva, nos termos do artigo 20, XII da Lei Estadual nº 9.974/2013.

A presente demanda consiste em ação por meio da qual o
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA NO ESPÍRITO SANTO,
na condição de substituto processual, pleiteia que o Município de Aracruz
“seja compelido a efetuar os depósitos do terço constitucional de férias no próximo período aquisitivo 2017/2018 até 02 (dois) dias antes do início do respectivo período de gozo, nos termos do art. 95, do Estatuto dos Servidores Municipais, bem como a extensão do direito pleiteado a todos os servidores do magistério como os em designação temporária, aos aposentados e aos pensionistas”.

De plano, ressalto que o ora apelante propôs demanda semelhante (nº 0004311-37.2011.8.08.0006), cuja sentença fora assim prolatada:

À luz do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu ao pagamento do adicional de 1/3 incidente sobre a totalidade das férias de todos os professores da rede municipal de ensino, inclusive os comissionados ou os que estão atuando sob o regime de designação temporária, férias estas de 45 dias, até data da entrada em vigor da Lei Complementar 3356/10, respeitada a prescrição prevista no Decreto 20910/32.

Por sua vez, a Lei Complementar nº 3356/10 passou a tratar expressamente do tema, dispondo o seguinte a respeito do terço constitucional de férias:

Art. 42 O período de férias anuais do titular de cargo de Professor será:

I - quando em função docente, de quarenta e cinco dias;

II - quando em função de suporte pedagógico, de trinta dias.

§ 1º As férias do titular do cargo de Professor em exercício nas Instituições de Ensino serão concedidas nos períodos de recesso escolar, de acordo com o calendário anual, de forma a atender às necessidades didáticas e administrativas da Rede Municipal.

§ 2º A acumulação de férias é proibida, exceto nos casos de expressa necessidade do serviço público e mediante autorização superior, quando será permitida, no máximo, por mais um período.

§ 3º A remuneração de um terço de férias do professor em exercício da docência corresponderá a 49.99% do padrão de vencimento e deverá ser pago integralmente no mês de janeiro ou em duas parcelas.

§ 3º A remuneração de um terço de férias do professor em exercício da docência corresponderá a 49.99% da remuneração e deverá ser pago integralmente no mês de janeiro ou em duas parcelas. (Redação dada pela Lei nº
4149
/2017)

Como se vê, já há o reconhecimento – por sentença e pela nova legislação - em favor dos professores substituídos pelo apelante de que o terço constitucional incida sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias dos docentes, e não sobre 30 (trinta) dias.

Por sua vez, a despeito de enfatizar em suas petições justamente que o terço constitucional deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, o requerente não logrou êxito em demonstrar eventuais arbitrariedades cometidas por parte da Municipalidade em relação ao referido ponto, a justificar o acolhimento da pretensão autoral. Não há demonstração, por exemplo, de que o apelado estaria pagando o referido montante apenas considerando a incidência sobre 30 (trinta) dias.

Ao que parece, o que pretende o apelante, a partir de uma análise dos documentos colacionados, é que os professores que ainda não possuam período aquisitivo completo de férias também recebam o terço constitucional incidente sobre a totalidade de 45 (quarenta e cinco) dias.

Ocorre que o terço constitucional de férias apenas pode ser pago aos servidores que já tenham um período aquisitivo completo de 12 (doze) meses de serviço público, o que corresponde também à possibilidade de gozo efetivo de férias.

Em relação ao gozo de férias, há uma peculiaridade em relação aos professores, uma vez que suas férias devem corresponder ao período de férias escolares, fato que pode ensejar a antecipação do gozo, quando o servidor ainda não possui o período aquisitivo completo.

Ocorre que tal circunstância não gera, também, o direito ao pagamento integral do terço constitucional, justamente porque, como dito, o servidor ainda não completou seu período aquisitivo.

Portanto, ainda que se admita a possibilidade de gozo antecipado de férias, tal circunstância não autoriza que, no referido momento, haja o pagamento da integralidade do terço constitucional a incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de enriquecimento sem causa.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. Cobrança. Servidora pública municipal. Magistério.
Férias e terço constitucional. Pagamento proporcional. Recesso escolar. Impossibilidade. Ausência de cumprimento do período aquisitivo
. Leis municipais nº 941/91 e 2.028/08. Termo inicial dos períodos. Data de admissão. Janeiro. Base de cálculo.
Direitos pagos após o cumprimento do lapso aquisitivo.
Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJPR; ApCiv 1333645-7; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Vicente Del Prete Misurelli; DJPR 23/03/2015; Pág. 156)

____________

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. FÉRIAS. PERÍODO AQUISITIVO. 12 MESES DE EXERCÍCIO. GOZO. MÊS DE JANEIRO. LEI MUNICIPAL. RECESSO ESCOLAR. NÃO GERA DIREITO A FÉRIAS E TERÇO PROPORCIONAL. APELAÇÃO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Se o direito de férias é garantido a cada doze meses de efetivo exercício, nos termos da Lei Municipal,
o recesso escolar que ocorre antes da autora completar seu período aquisitivo não gera o direito ao pagamento proporcional de férias e terço constitucional.
2. A ausência de prestação de serviço pelo professor no período não decorre do gozo de férias, mas da ausência de atividades escolares no período de recesso letivo.
(TJMG; APCV 1.0148.08.058676-8/001; Rel. Des. Marcelo Rodrigues; Julg. 11/02/2014; DJEMG 24/02/2014)

Portanto, considerando que, em relação aos professores que já cumpriram o período aquisitivo de efetivo serviço público, não há demonstração de que o Município não esteja pagando o terço constitucional de férias como preceitua o artigo 42 da Lei Municipal nº 3356/2010 e, considerando que os servidores que não possuem período aquisitivo completo não têm direito à percepção do terço de férias a incidir sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
majorando a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)